Tribunal: TJES
Processo: 5011617-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011617-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO DA SILVA FALCAO e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por quatro exequentes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do Estado do Espírito Santo, sob fundamento de ausência superveniente de interesse processual, decorrente de suposta quitação da obrigação. Os apelantes sustentam que apenas um dos autores firmou acordo com o ente estatal e teve seu crédito pago, inexistindo prova de quitação quanto aos demais. Requerem a anulação da sentença, o prosseguimento da execução e a condenação do Estado em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de procedimento ao extinguir a execução sem manifestação dos exequentes sobre documentos unilaterais do Estado e sem comprovação da quitação individualizada da dívida; (ii) definir se é cabível a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença genérica proferida na ação coletiva exige, por sua natureza, fase prévia de liquidação, necessária à individualização do crédito e apuração do valor devido a cada exequente.

4. A extinção do feito sem intimação pessoal dos exequentes para manifestação sobre documentos apresentados unilateralmente pelo Estado viola o contraditório, nos termos do art. 10 do CPC.

5. A ausência de comprovação do conteúdo e da adesão de todos os exequentes ao acordo coletivo impede o reconhecimento de quitação da obrigação em relação à totalidade dos autores.

6. A documentação apresentada apenas comprova o pagamento de um dos exequentes, não havendo extratos ou provas do levantamento dos valores pelos demais.

7. O ônus da prova da quitação é do devedor, conforme art. 373, II, do CPC, e não pode ser suprido pela inércia dos credores ou por presunções.

8. A sentença deve ser integralmente anulada, pois se baseou em documentos insuficientes e violou o contraditório, sendo inviável a apreciação da sucumbência neste momento, dada a ausência de elementos essenciais nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento individual de sentença coletiva fundada em decisão genérica exige prévia fase de liquidação, para individualização do crédito e definição do valor devido.

2. É nula a sentença que extingue a execução sem permitir manifestação dos exequentes sobre documentos unilaterais apresentados pelo executado.

3. O ônus de comprovar a quitação recai sobre o devedor, sendo insuficiente a mera presunção ou alegação sem prova efetiva e individualizada.

4. A ausência de manifestação dos exequentes não autoriza a extinção do processo sem sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 373, II, 485, VI e § 1º, e 925; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.878.977/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.04.2023; TJES, AC 0025077-38.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.08.2020; TJES, Apelação nº 024170234991, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 26.02.2019; TJES, Apelação nº 0000908-14.2018.8.08.0039, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURÍCIO DA SILVA FALCÃO, MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA, ROGÉRIO JORGE TORRES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA VELASCO
, contra a r. sentença de id. 14312715, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base na falta de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões recursais de id. 14312717, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença partiu de premissa fática equivocada ao extinguir o feito para todos os exequentes, pois apenas o autor Sebastião Elias da Silva Velasco realizou acordo e teve seu crédito quitado, não havendo prova de pagamento para os demais;
(ii)
a prova documental juntada pelo Estado é insuficiente para comprovar a quitação em relação aos demais exequentes, pois não há extratos com registro de saque em seus nomes;
(iii)
pelo princípio da causalidade, o Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a necessidade de ajuizar a execução decorreu de seu inadimplemento, e o acordo foi posterior à propositura da demanda.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a extinção do feito em relação aos apelantes Maurício, Márcio e Rogério, com o consequente prosseguimento da execução, e a condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 14312721, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 3 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURÍCIO DA SILVA FALCÃO, MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA, ROGÉRIO JORGE TORRES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA VELASCO
, contra a r. sentença de id. 14312715, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base na falta de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões recursais de id. 14312717, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença partiu de premissa fática equivocada ao extinguir o feito para todos os exequentes, pois apenas o autor Sebastião Elias da Silva Velasco realizou acordo e teve seu crédito quitado, não havendo prova de pagamento para os demais;
(ii)
a prova documental juntada pelo Estado é insuficiente para comprovar a quitação em relação aos demais exequentes, pois não há extratos com registro de saque em seus nomes;
(iii)
pelo princípio da causalidade, o Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a necessidade de ajuizar a execução decorreu de seu inadimplemento, e o acordo foi posterior à propositura da demanda.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a extinção do feito em relação aos apelantes Maurício, Márcio e Rogério, com o consequente prosseguimento da execução, e a condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 14312721 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que os apelantes estão dispensados do preparo recursal, haja vista o disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que isenta das despesas processuais as pretensões deduzidas em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, como se observa (grifei):

“O cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais,
inclusive do preparo recursal,
nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013” (TJES, AC 0025077-38.2018.8.08.0048, Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Julgamento: 04/08/2020).

Assim,
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros, que condenou o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos bancários de um "crédito rotativo" utilizado para cobrir salários em atraso no ano de 1998, bem como determinou o estorno dos valores indevidamente debitados.

Conforme se depreende dos autos, o título que fundamenta a pretensão executória é uma sentença genérica, a qual, por sua natureza, exige uma fase prévia de liquidação para a devida individualização do crédito, tanto no que se refere à titularidade (
cui debeatur
) quanto ao montante devido (
quantum debeatur
).

Não é por outro motivo que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já orientou que “
o cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Com efeito, extrai-se da inicial que os exequentes pleitearam que fosse oficiado o Banestes para juntar aos autos os extratos de conta corrente e crédito rotativo dos exequentes entre 1996 e 2000, e que fosse oportunizada a emenda à inicial após tal diligência.

Na hipótese, embora os apelantes tenham nomeado a ação como "cumprimento de sentença", é nítido, a partir de tal pedido, que a intenção era primeiramente liquidar o julgado para, então, prosseguir com a execução.

Os precedentes deste Sodalício também são pacificados no sentido de oportunizar a conversão do feito em liquidação de sentença e a emenda à inicial, conforme fora pleiteado na exordial, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. Ilustro, pois, este entendimento com o magistério do Exmo. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no julgamento do recurso de apelação nº 0000908-14.2018.8.08.0039 (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CRÉDITO ROTATIVO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. (...) 2.
Há entendimento firmado na jurisprudência do C. STJ no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente.
3.
Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva.
4. A extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. (...) 8. Recurso provido.

Neste âmbito, o ente estatal, em sua impugnação de fls. 33/55, informou que
“o Banestes, buscando solução para necessidade de levantamento dos valores devidos em todas as demandas referentes ao crédito rotativo, desenvolveu um programa que, fornecendo o CPF do beneficiários, faz o levantamento dos valores debitados de juros e encargos do crédito rotativo (considerando eventual renegociação), bem corno dos valores já restituídos pelo Estado a este título (...) resultando no valor devido às partes exequentes o total de R$15.683,08 (quinze mil, seissentos
[sic]
e oitenta e três reais e oito centavos), atualizado até 16/04/2019”.
Juntou, outrossim, planilhas de cálculos e requereu sua homologação.

Na mesma oportunidade, o executado defendeu a inépcia da inicial justamente em virtude da ausência dos extratos bancários, o que impediria “
a correta verificação do efetivamente devido, já que o extrato isolado do empréstimo juntado aos autos somente discrimina as parcelas tomadas e pagas, mas não mostra as entradas depositadas pelo Estado com o fim de saldar sua dívida.”

Alegou ainda que já teria sido feita a restituição de parte dos valores devidos a cada um dos exequentes quanto aos juros e encargos do crédito rotativo, pelo que requereu seu abatimento do valor final da dívida.

Do trâmite processual, verifico que em momento algum os exequentes foram intimados para se manifestar sobre os cálculos unilaterais fornecidos pela parte executada. Em contraponto, intimados duas vezes para “
esclarecer se integraram a lista do termo do acordo coletivo firmado na ação principal e, em caso positivo, se remanesce interesse processual
”, os exequentes deixaram transcorrer o prazo
in albis
(certidões de id. 14312704 e id. 14312706)
.

Ainda assim, diante do possível abandono da causa, cabia a intimação pessoal dos exequentes, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC anteriormente à extinção do feito, o que não ocorreu. O fato remanesce, enfim, de que
nunca foi confirmada a participação dos exequentes no acordo coletivo mencionado, o qual, destaco, sequer foi juntado aos autos.

Destarte, a sentença de id. 14312715 julgou extinto o processo sem resolução do mérito para todos os exequentes, por entender que os documentos juntados pelo Estado, somados à inércia dos autores, geram a presunção de que a dívida fora quitada, esvaziando a pretensão autoral por falta de interesse processual, e aplicou por analogia os artigos 485, VI, e 925, ambos do CPC.

Contudo, ocorreu patente erro de procedimento na prolação do decisum. Isso porque, conforme já explicado, não se concretizou a liquidação dos valores devidos; sem a manifestação dos exequentes acerca dos valores devidos e da participação no acordo coletivo, torna-se impossível que o executado comprove unilateralmente que a dívida foi integralmente quitada por meio dos documentos juntados ao petitório de id. 14312708.

Tal conduta viola frontalmente o princípio do contraditório, em sua vertente de vedação à não-surpresa, consagrado no art. 10 do CPC. A parte exequente foi surpreendida com a extinção do feito com base em um fundamento sobre o qual não teve a oportunidade de se manifestar previamente.

Vejamos precedente aplicável desta Câmara (grifei):

APELAÇÃO Nº 0028762-53.2018.8.08.0048 APELANTE: ALDI DO ROSÁRIO NASCIMENTO APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA.

IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
2) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício.

(...)
8) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 27 de agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180257650, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Com efeito, toda a fundamentação da sentença extintiva, bem como da defesa do Estado, se baseia em um documento não apresentado no processo, sobre o qual os apelantes não puderam exercer o contraditório, o que, por si só, já configuraria grave vício e cerceamento de defesa.

Da mesma forma, não se pode presumir que “
já houve o ressarcimento dos valores pagos a título de juros e demais encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo, objeto de cobrança da presente execução, o que esvazia a pretensão autoral
”, conforme exposto na r. sentença; não é possível constatar a ausência de interesse processual decorrente do pagamento não comprovado de uma dívida não liquidada.

A esse respeito, cabe apontar que, a partir das alegações do executado, a r. sentença presumiu a quitação para todos os quatro exequentes, mas a prova documental é manifestamente insuficiente para tanto. Conforme já explicado, não se conhece o inteiro teor do acordo celebrado e não se demonstrou a participação de todos os litisconsortes.

Conforme se extrai dos autos, só foi efetivamente comprovado um saque no valor de R$ 2.941,63 efetuado por
SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA VELASCO
, por meio do extrato de id. 14312710; em suas razões recursais, é confirmado que este é o único dos litisconsortes que de fato realizou acordo com o executado, conforme fora sustentado. Apenas então tornou-se incontroversa a satisfação da obrigação em relação a si, tendo em vista que os apelantes pugnam pela extinção do feito somente para o Sr. Sebastião.

Porém, não constam nos demais documentos provas de que os valores depositados em contas judiciais tenham sido levantados pelos demais exequentes, não se podendo presumir a quitação da dívida; não é por outra razão que pleiteiam pelo prosseguimento da ação quanto aos demais exequentes, que afirmam não terem participado do referido acordo.

Os trechos das planilhas reproduzidas pelo executado no corpo do texto das contrarrazões de id. 14312721 não têm o condão de comprovar a participação no acordo ou a efetivação de pagamentos. Reitero, nesta oportunidade, que o teor integral de tal acordo nunca foi juntado aos autos, e que os extratos bancários apresentados não contêm os nomes dos outros exequentes.

Outrossim, o ônus de provar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso em tela, o Estado do Espírito Santo, ao alegar a quitação, atraiu para si o dever de comprová-la de forma integral e individualizada para cada um dos quatro exequentes, o qual não cumpriu. A inércia dos autores em atender ao despacho judicial não é capaz de inverter o ônus probatório ou de gerar uma presunção absoluta de quitação de forma a suprir a ausência de prova que cabia ao executado produzir.

Dessa forma,
a anulação da sentença é medida que se impõe,
tendo que a controvérsia persiste quanto aos exequentes MAURÍCIO DA SILVA FALCÃO, MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA e ROGÉRIO JORGE TORRES DE OLIVEIRA, e também quanto à fixação de honorários sucumbenciais resultantes de possível resolução parcial de mérito.

Isso porque, no caso em análise, o executado relata que consta no acordo firmado cláusula de renúncia a honorários sucumbenciais em favor do advogado do beneficiário. Contudo, tal informação não é ratificada pela parte exequente e o acordo não foi juntado aos autos, de forma que a data de celebração do acordo também é desconhecida. Sendo assim, diante da ausência de informações essenciais acerca da celebração do acordo, a avaliação da sucumbência torna-se prejudicada.

Nesse sentido, observe-se o magistério do c. STJ em caso comparável ao presente (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGANÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. 2. A decisão de 1ª instância concluiu que não havia valor algum a ser adimplido em razão da sentença objeto da liquidação e, portanto, colocou fim ao processo. 3.
O Tribunal de origem concluiu que a matéria relacionada aos cálculos da liquidação não seria incontroversa e, ainda, que a sentença foi proferida prematuramente, em face da suspensão dos prazos processuais determinada pelo próprio juízo sentenciante. Ainda, ficou registrado que o debate dos honorários dependeria do trânsito em julgado do pronunciamento que fixou referida verba.
4. Do cotejo entre as razões de decidir do acórdão emitido pelo Tribunal a quo e as alegações oferecidas pela parte agravante por ocasião do recurso especial,
verifica-se que permanecem incólumes os fundamentos do aresto impugnado,
que, frise-se, são suficientes à manutenção do julgado e não foram devidamente refutados nas razões do recurso especial. Incidência da Súmula n. 283/STF. 5. Uma vez anulada a sentença, não há que se falar em capítulo dela transitado em julgado por ausência de impugnação específica. Ou seja,
não há anulação parcial da sentença. Reconhecido o error in procedendo do juízo de origem, toda a sentença deixa de existir no mundo jurídico, sendo que, após o transcurso regular da liquidação, outra será proferida em seu lugar.
6. Para acolher as teses recursais e desconstituir os fundamentos do acórdão impugnado que embasam a conclusão pela necessidade de anulação da sentença do Juízo também seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, consoante predicado pela Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.878.977/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 19/9/2023.)

Assim, diante da anulação integral da sentença, deixo de fixar honorários neste momento, a despeito do pedido dos apelantes.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença recorrida
,
com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que a execução retome o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar